Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REABERTURA DO PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
2. Na hipótese, considerando que o juízo não apreciou o pedido de gratuidade de justiça de forma fundamentada, tendo indeferido o processamento da reconvenção previamente à comprovação da hipossuficiência pela parte, é razoável a reabertura do prazo para a realização do preparo da reconvenção, sob pena de não processamento.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.